Tribunal: TJBA
Processo: 8037876-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037876-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra ex-companheira, alegando ausência de fundamentação adequada para manutenção da prisão preventiva, consentimento da vítima para permanência no imóvel, inexistência de certidão comprobatória da ciência das medidas protetivas, condições pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para análise do habeas corpus quando há revogação superveniente da prisão preventiva pelo juízo de origem durante o processamento do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revogação da custódia cautelar pelo Juízo a quo torna prejudicada a análise da ordem de habeas corpus, diante da perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO: 4. Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8037876-61.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, ELENICIO BATISTA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, nos termos do voto. Salvador, .